Tribunal: TJDFT
Processo: 0731375-94.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-17
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. TV POR ASSINATURA. PONTO EXTRA. ALUGUEL DE EQUIPAMENTO. COBRANÇA INDEVIDA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. AUSÊNCIA DE MÁ FÉ. RESTUIÇÃO SIMPLES. EXTRA PETITA. PRELIMINAR REJEITADA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. Recurso interposto pela empresa ré em que argui, preliminarmente, a nulidade da sentença, sob o fundamento de ser extra petita. No mérito, sustenta a legalidade da cobrança de aparelhos em pontos adicionais. Requer a improcedência dos pedidos iniciais e, subsidiariamente, pugna pelo afastamento da repetição do indébito.
3. O art. 492 do CPC preconiza que é vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado. Dentro deste espectro é que não são permitidas as sentenças ultra, citra e extra petita, valendo-se aqui da máxima ne eat judex ultra vel extra petita partium (o juiz não pode decidir nem além nem fora do pedido das partes), que informa o princípio da congruência, adstringência ou correlação. Nada obstante, no caso vertente, o autor expressamente solicita na sua exordial, a abstenção da cobrança ilegal pelo aluguel de equipamento habilitado, não havendo que se falar em sentença extra petita. Preliminar rejeitada.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
5. O artigo 29, da Resolução n.o 488 da Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL) dispõe que a programação do ponto-principal, inclusive programas pagos individualmente pelo assinante, qualquer que seja o meio ou forma de contratação, deve ser disponibilizada, sem cobrança adicional, para pontos-extras e para pontos-de-extensão, instalados no mesmo endereço residencial, independentemente do plano de serviço contratado. (Redação dada pela Resolução no 528, de 17 de abril de 2009)".
6. A Súmula no 9/2010 da Agência reguladora somente ampara a cobrança a título de aluguel de equipamentos decodificadores, caso haja prévia modificação na forma e condições de contratação de equipamento e de comum acordo entre a prestadora de serviço e o assinante. Diante da negativa do autor, a recorrente poderá desabilitar os pontos adicionais instalados e que não são reconhecidos pelo contratante.
7. A despeito da referida Súmula, nos termos do artigo 51, do Código de Defesa do Consumidor, considera-se abusiva qualquer alteração contratual que possibilite a cobrança de aluguel do aparelho codificador e/ou ponto adicional, pois este é inerente ao serviço prestado.
8. O Parágrafo único do artigo 42 do CDC possibilita a repetição do indébito, desde que (i) a cobrança realizada tenha sido indevida; (ii) que haja o efetivo pagamento pelo consumidor; e (iii) a ausência de engano justificável. Precedente: Acórdão n. 1069252, 07234779820178070016, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 13/12/2017, Publicado no DJE: 24/01/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada). Apesar de a cobrança ser indevida, a restituição dos valores deverá ocorrer na forma simples, pois, não restou configurada a má-fé da empresa, em razão da autorização da ANATEL.
9. Sentença reformada em parte, tão somente, para condenar a empresa ré à restituição do valor de R$ 2.494,78 (dois mil, quatrocentos e noventa e quatro reais e setenta e oito centavos), em sua forma simples, e autorizar a recorrente a desabilitar os pontos extras instalados, mantendo-se, no mais, os demais termos da r.sentença. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, diante da ausência de recorrente vencido. (art. 85, da Lei 9099/95).
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão. (art.46, Lei 9099/95).